Tribunal: TJDFT
Processo: 0032167-33.2002.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA. PRAZO TRIENAL. PRETENSÃO. FORMULAÇÃO ANTECEDENTE. EXECUTADO. CITAÇÃO. EFETIVAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO FLUXO PRESCRICIONAL. BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS E LEGALMENTE ADMITIDOS. CRISE PROCESSUAL DERIVADA DA AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. PROCEDIMENTO LEGALMENTE ORDENADO (CPC, ART. 921, III, E §§). ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL. INÍCIO DE FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. INÉRCIA DA CREDORA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRETENSÃO AJUIZADA E RECEBIDA ANTES DO IMPLEMENTO DO PRAZO. FATO ATRIBUÍVEL AO FUNCIONAMENTO DO MECANISMO JUDICIAL. DIFICULDADES NA LOCALIZAÇÃO DE BENS EXPROPRIÁVEIS DOS EXECUTADOS. SUBSISTÊNCIA DE PENHORA DE IMÓVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRIVILEGIAÇÃO DO DIREITO MATERIAL. APELO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Segundo a regulação legal, a execução será extinta quando (i) indeferida a inicial, (ii) satisfeita a obrigação, (iii) o executado obtém, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, (iv) o exequente renúncia ao crédito, (v) se implementa a prescrição intercorrente (CPC, art. 924), ou, ainda, quando qualificado o abandono no formato legal ante a aplicação subsidiária do procedimento inerente ao processo de conhecimento (CPC, art. 771, parágrafo único), não se inscrevendo a ausência de bens penhoráveis da titularidade do executado como fato apto a induzir à ausência de pressuposto processual e ensejar a extinção da pretensão executória.
2. A crise procedimental proveniente da não localização de bens penhoráveis pertencentes ao executado enseja a suspensão do trânsito processual pelo prazo de até 01 (hum) ano, findo o qual o prazo prescricional voltará a fluir, podendo os autos, perdurando a situação, serem arquivados, com a possibilidade de retomada do trânsito procedimental a qualquer momento, desde que não implementada a prescrição, encerrando esse procedimento direito subjetivo assegurado ao exequente como componente do devido processo legal, não estando sua observância sujeita a apreciação discricionária do juiz (CPC, art. 921, III e §§).
3. A caracterização da prescrição intercorrente tem como pressuposto a preexistência de processo judicial que tenha como objeto a cobrança do crédito e no curso do qual o prazo prescricional tenha sido interrompido, voltando, contudo, a fluir após escoado o prazo ânuo de suspensão do curso do processo executivo estabelecido pelo legislador processual, iniciando-se a fluência automática da prescrição, cujo fluxo não é condicionado à previa intimação da parte exequente para impulsionar o fluxo processual, que apenas se configura quando o processo fica paralisado pelo lapso temporal estabelecido para a prescrição da pretensão de direito material fixado em razão de desídia do credor.
4. Aferido que houvera o reinício da contagem do prazo extintivo após ter sido interrompido, descerrando que, havendo o fluxo do executivo sido suspenso e, na sequência, retomado por impulsionamento do credor, que requerera medidas constritivas e consultas aos sistemas informatizados do Juízo com o intuito de satisfação do crédito que lhe é devido, ensejando, inclusive, a movimentação dos executados, que acorreram aos autos almejando o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, fica patenteado seu protagonismo na relação processual executiva e seu evidente interesse no seguimento da execução que manejara.
5. As iniciativas da exequente visando impulsionar e viabilizar a expropriação de bens do devedor almejando realizar o crédito que a assiste, a par da subsistência de penhora, obsta o reconhecimento da prescrição intercorrente, porquanto a demora e a dificuldade de localização de bens do executado são impassíveis de serem atribuídos à credora sob essa realidade, até porque exercitara o direito de ação que lhe é resguardado quando ainda sobeja hígido, devendo o retardamento ser assimilado como inerente ao funcionamento do mecanismo jurisdicional, não podendo ser imputado nem interpretado em desfavor da parte credora.
6. Diante da sua origem e destinação, a prescrição tem como premissa a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na extinção de sua exigibilidade se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (CC, art. 189), tornando inviável que, no ambiente executivo, conquanto dificultado o desiderato processual pela ausência de bens expropriáveis conhecidos pertencente ao executado, seja reputada qualificada a prescrição quando a exequente persiste no impulso do fluxo processual visando realizar o crédito que a assiste.
7. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.